Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IMINENTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. Inviável a concessão de salvo-conduto, quando não apresentada prova pré-constituída que demonstre a existência de ato coator concreto e iminente, que acarrete constrangimento ilegal aos pacientes e que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não ensejam a concessão do salvo-conduto, para que lhes seja garantido o direito de serem investigados em liberdade.